Tribunal: TJSP
Processo: 0018867-13.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ÇÃO PREVIDENCIARIA PRIVADA – REVISÃO DO CALCULO DE CONCESSSÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Autor, beneficiário de plano de suplementação previdenciária privada, que pretende rever a forma de cálculo de concessão do seu benefício. Afirmação de que, a partir da vigência da Lei no 8.213/91, que dispôs sobre os planos de benefícios da Previdência Social, as requeridas alteraram o critério legal e contratual anteriormente estabelecido para a concessão da suplementação, passando a adotar, sob o pretexto de adequação da reserva técnica mutuária, fator de conversão de tempo de contribuição comum para especial, no tocante à sua categoria profissional, que lhe impôs maior tempo de contribuição e menor renda. Pleito, por fim, de ressarcimento dos custos com contratação de advogado particular. Sentença de improcedência. Recurso de apelação do requerente pleiteando inversão do julgado. Alteração dos critérios para a concessão do benefício previdenciário, a partir da superveniência da Lei no 8.213/91, que não se recente de qualquer ilegalidade, porquanto operado com suporte no artigo 21 da Lei de regência, no 6.435/77, para garantir a reserva técnica necessária ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas para com todos os beneficiários, em conformidade com os parâmetros da SUSEP e com a natureza contributiva e mutualista do regime complementar previdenciário. Expectativa de direito do autor, quando da alteração dos critérios para a concessão da suplementação, incapaz de impedir o reajuste da base contratual para a formação da reserva técnica essencial. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia, porque aqueles que obtiveram benefícios de forma mais vantajosa, pela regra anterior à superveniência da Lei no 8.213/91, já estavam aptos para exercer os seus direitos antes da alteração legal que ensejou a mudança contratual. Contrato de prestação de serviços advocatícios que vincula apenas o profissional ao seu cliente, não cabendo a parte adversa na demanda arcar com tal ressarcimento. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), em razão do trabalho adcional carreado aos causídicos das requeridas. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 0018867-13.2015.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEMANDANTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIARIA PRIVADA – REVISÃO DO CALCULO DE CONCESSSÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Autor, beneficiário de plano de suplementação previdenciária privada, que pretende rever a forma de cálculo de concessão do seu benefício. Afirmação de que, a partir da vigência da Lei no 8.213/91, que dispôs

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEMANDANTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIARIA PRIVADA – REVISÃO DO CALCULO DE CONCESSSÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Autor, beneficiário de plano de suplementação previdenciária privada, que pretende rever a forma de cálculo de concessão do seu benefício. Afirmação de que, a partir da vigência da Lei no 8.213/91, que dispôs sobre os planos de benefícios da Previdência Social, as requeridas alteraram o critério legal e contratual anteriormente estabelecido para a concessão da suplementação, passando a adotar, sob o pretexto de adequação da reserva técnica mutuária, fator de conversão de tempo de contribuição comum para especial, no tocante à sua categoria profissional, que lhe impôs maior tempo de contribuição e menor renda. Pleito, por fim, de ressarcimento dos custos com contratação de advogado particular. Sentença de improcedência. Recurso de apelação do requerente pleiteando inversão do julgado. Alteração dos critérios para a concessão do benefício previdenciário, a partir da superveniência da Lei no 8.213/91, que não se recente de qualquer ilegalidade, porquanto operado com suporte no artigo 21 da Lei de regência, no 6.435/77, para garantir a reserva técnica necessária ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas para com todos os beneficiários, em conformidade com os parâmetros da SUSEP e com a natureza contributiva e mutualista do regime complementar previdenciário. Expectativa de direito do autor, quando da alteração dos critérios para a concessão da suplementação, incapaz de impedir o reajuste da base contratual para a formação da reserva técnica essencial. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia, porque aqueles que obtiveram benefícios de forma mais vantajosa, pela regra anterior à superveniência da Lei no 8.213/91, já estavam aptos para exercer os seus direitos antes da alteração legal que ensejou a mudança contratual. Contrato de prestação de serviços advocatícios que vincula apenas o profissional ao seu cliente, não cabendo a parte adversa na demanda arcar com tal ressarcimento. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), em razão do trabalho adcional carreado aos causídicos das requeridas. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018867-13.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
BARSOTTI CABRAL, são apelados FUNDAÇÃO CESP e ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0018867-13.2015.8.26.0100.
Comarca: São Paulo Foro Central Cível.
05a Vara Cível.
Processo no 0018867-13.2015.8.26.0100.
Prolator ( a ): Marcos Roberto de Souza Bernichi.
Apelante ( s ): José Barsotti Cabral.
Apelado ( s ): Fundação Cesp e Outra.
VOTO No 45.910/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA

DEMANDANTE
BENEFICIÁRIO
DE
PLANO
DE
SUPLEMENTAÇÃO
PREVIDENCIARIA
PRIVADA

REVISÃO DO CALCULO DE CONCESSSÃO - AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. Autor, beneficiário de plano de
suplementação previdenciária privada, que pretende rever a forma
de cálculo de concessão do seu benefício. Afirmação de que, a
partir da vigência da Lei no 8.213/91, que dispôs sobre os planos
de benefícios da Previdência Social, as requeridas alteraram o
critério legal e contratual anteriormente estabelecido para a
concessão da suplementação, passando a adotar, sob o pretexto de
adequação da reserva técnica mutuária, fator de conversão de
tempo de contribuição comum para especial, no tocante à sua
categoria profissional, que lhe impôs maior tempo de contribuição
e menor renda. Pleito, por fim, de ressarcimento dos custos com
contratação de advogado particular. Sentença de improcedência.
Recurso de apelação do requerente pleiteando inversão do julgado.
Alteração dos critérios para a concessão do benefício
previdenciário, a partir da superveniência da Lei no 8.213/91, que
não se recente de qualquer ilegalidade, porquanto operado com
suporte no artigo 21 da Lei de regência, no 6.435/77, para garantir
a reserva técnica necessária ao cumprimento das obrigações
contratuais assumidas para com todos os beneficiários, em
conformidade com os parâmetros da SUSEP e com a natureza
contributiva e mutualista do regime complementar previdenciário.
Expectativa de direito do autor, quando da alteração dos critérios
para a concessão da suplementação, incapaz de impedir o reajuste
da base contratual para a formação da reserva técnica essencial.
Ausência de ofensa ao princípio da isonomia, porque aqueles que
obtiveram benefícios de forma mais vantajosa, pela regra anterior
à superveniência da Lei no 8.213/91, já estavam aptos para exercer
os seus direitos antes da alteração legal que ensejou a mudança
contratual. Contrato de prestação de serviços advocatícios que
vincula apenas o profissional ao seu cliente, não cabendo a parte
adversa na demanda arcar com tal ressarcimento. Majoração da
honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil ), em razão do trabalho adcional carreado aos
causídicos das requeridas. Improcedência. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba
honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Cuida-se de açãi de revisão de
benefício de previdência complementar, julgada improcedente pela
sentença de folhas 705/714, ao fundamento de regularidade da
alteração da fórmula de cômputo de termp de serviço para fins de
pagamento do benefício previdenciário, denegado o pedido de
restituição dos honorários contratuais exigidos pelo requerente.
Sucumbente, o demandante deverá arcar com as custas processuais,
ademais de honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o
valor da causa.
Inconformado, recorre o requerente
pleiteando a reforma do julgado ( folhas 447/762 ). Alega, em suma
ofensa ao direito adquirido, tendo em conta alteração prejudicial
indevida no plano previdenciário, quanto aos critérios de contagem
de tempo de serviço. Pede a condenação das requeridas ao
pagamento de honorários advocatícios contratuais. Pleiteia a
inversão da sucumbência, condenadas as requeridas ao pagamento
da integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, bem preparado ( folha 763/766 ) e oportunamente
respondido ( folhas 782/788 e 790/804 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100 -Voto no
4
O autor intenta ação visando afastar
alterações supostamente ilícitas do contrato de previdencia
suplementar, com correção do valor do benefício que lhe é pago pela
FUNDAÇÃO CESP.
O que prevalece, na relação entre o
autor e a FUNDAÇÃO CESP, é o associativismo e o mutualismo com
fins previdenciários, com propósito de constituição de fundo futuro
capaz de garantir o pagamento de benefício de prestação
programada, sendo regrado por regras estatutárias e leis específicas,
como é o caso da Lei no 6.435/77 incidente ao caso concreto,
revogada pela Lei Complementar no 109/2001 somente vigente
depois da concessão do benefício ao autor, aplicando-se a legislação
previdenciária pertinente à previdência social e o Código Civil ao
caso apenas em caráter subsidiário.
E justamente assim há que se
examinar o pedido revisional do benefício previdenciário ajuizado
pelo autor, depois da concessão do benefício, por suposta alteração
ilegal por parte da administradora do critério de conversão do tempo
de serviço especial em comum, o que teria redundado em benefício
previdenciário inferior àquele recebido por partes que se
aposentaram até agosto de 1992.
Dessa forma, o que se coloca é saber
se as regras vigentes quando da adesão ao plano previdenciário se
sobrepõem àquelas vigentes quando da data do pedido de pagamento
da complementação de aposentadoria: essa acolhida pela
administradora para o deferimento do benefício.
A esse respeito, a própria Lei no
6.435/77, vigente à data da adesão do autor ao contrato
previdenciário privado e invocada pelo autor como base da
contratação, revogada pela Lei Complementar no 109/2001 com
início de vigência somente depois do deferimento do benefício ao
autor, dispunha em seu artigo 15, expressamente, que para a
garantia das obrigações contratuais, a FUNDAÇÃO CESP teria de
constituir reserva técnica, fundos especiais e provisões, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100 -Voto no
5
conformidade com os critérios fixados pela SUSEP, além de reservas
e fundos determinados em leis especiais, o que era ordinário em
razão da natureza contributiva e mutualista do regime complementar
privado.
E,
para
tanto,
poderia
a
administradora, com base naquela lei, adotar sistema de revisão dos
valores das contribuições e dos benefícios com o propósito de manter
o equilíbrio atuarial ( artigo 21, inciso IV, da Lei no 6.435/77 ), que
foi o ocorrido para se garantir, dentro da lógica mutualista do
regime complementar de previdência, a formação de reservas
necessárias à suplementação dos benefícios devidos aos contratantes,
em razão das alterações operadas no âmbito da previdência oficial,
base para o benefício privado, operada pela Lei no 8.213/91.
Diante disso, detendo o autor apenas
expectativa de direito quanto à suplementação previdenciária de
acordo com os moldes delineados no momento da contratação, não
se vê ilegalidade ou ofensa a direito adquirido quando o direito dele
à percepção do benefício se tornou exercitável já sob a égide do novo
regramento, o qual atingiu por igual a todos os integrantes do plano.
Considerando que o pagamento da
complementação de aposentadoria estava contratualmente vinculado
a alguns critérios atrelados à Previdência Social, e que, em razão da
superveniência da Lei no 8.213/91, com a equiparação da alteração
na forma de cálculo da conversão do tempo de serviço especial em
tempo de serviço comum causaria grande impacto negativo nas
reservas técnicas da FUNDAÇÃO CESP, porque permitiria
aposentadorias precoces, houve a necessidade de readequação da
fonte de custeio, o que foi efetivado consoante aquele regramento
legal do artigo 21, inciso IV, da Lei no 6.435/77.
Portanto, ao contrário do sustentado
pelo autor, o reajuste dos critérios de concessão foi legal, amparado
em lei de regência do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100 -Voto no
6
Sobre a matéria, julgou esta Egrégia
25a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA -
Relação contratual mantida entra a entidade de
previdência privada administradora do plano de
benefícios e o participante não se confunde com a
relação trabalhista que este mantém ou manteve com a
patrocinadora
PRESCRIÇÃO - Não consumada -
Tratando-se de revisão de suplementação mensal, a
prescrição atinge somente os benefícios pagos há mais
de cinco anos (Súmula 291/STJ) - FATOR DE
CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
PARA COMUM - Aplicação das disposições do
regulamento vigente na data em que o autor se tornou
elegível ao benefício contratado - Previsão de que os
critérios de conversão adotados seriam os definidos pela
legislação vigente anteriormente à Lei no 8.213/91 -
Impossibilidade de aplicação do fator previsto pelo
regime geral da previdência social
Autonomia do
regime de previdência complementar - Observância do
regulamento pactuado - Autor que optou pelo
recebimento
da
suplementação
proporcional
da
aposentadoria
-
Sentença
mantida
-
Negado
provimento.” ( Apelação no 1063325-69.2013.8.26.0100,
25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. HUGO
CREPALDI, j. 26/03/15 ).
Descabido o pleito para condenação
de FUNDAÇÃO CESP ao pagamento de honorários advocatícios
contratuais.
E, isto porque, não há que se falar em
reparação por danos consistentes nas despesas com advogado
contratado, uma vez que não foi a requerida que deu causa às
despesas com os honorários, já que, no exercício de seu pleno direito
de ação e de seu livre arbítrio, a requerente contratou advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100 -Voto no
7
para defesa.
E assim, o fato de se contratar
advogado, não gera, por si só, ato ilícito ensejador do direito à
indenização.
O contrato de honorários vincula
apenas o advogado e seu cliente, não cabendo a parte adversa da
demanda, arcar com o ressarcimento pela contratação do
profissional da outra parte.
Neste sentido, julgado recente deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DO AUTOR
QUE O RÉU ARQUE COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATADOS
PARA
DEFESA
EM
OUTRA
DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Os
honorários contratuais não geram, por si só,
obrigação de adimplemento por terceiro sob o
fundamento de responsabilidade civil extracontratual
(parte adversa no processo), dada sua índole
obrigacional que vincula apenas seus signatários.
Trata-se de contrato de prestação de serviços
jurídicos celebrado entre a parte e seu advogado,
normalmente
com
cláusula
de
remuneração
independente dos honorários sucumbenciais (pelo
risco da demanda). Assim, este ajuste privado, não
significa a indiscriminada responsabilidade para a
parte perdedora em decorrência de sua condenação,
seja pelo fundamento de ato ilícito, seja pelo da
obrigação de reparação integral do dano causado
pela necessidade do ajuizamento da ação. Não há
como prevalecer a aplicação indiscriminada dos arts.
389, 395 e 404 do Código Civil como fundamento da
indenização cogitada. Tais dispositivos ajustam-se
apenas às hipóteses de inadimplemento de obrigação
anterior decorrente de ato ilícito. Não justifica sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100 -Voto no
8
abrangência ao contrato de honorários advocatícios
convencionais nas demandas julgadas improcedentes
ou por extinção do processo sem resolução de
mérito.” ( Apelação no 1095895-11.2013.8.26.0100
Rel. Des. Adilson de Araújo 31a Câmara de Direito
Privado Julgado em 27/10/2015).
Destarte, concluindo, mantém-se a
respeitável sentença de improcedência da ação.
Dada a sucumbência recursal ( artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), majoram-se os
honorários advocatícios arbitrados na sentença, devidos aos
patronos das requeridas, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze
por cento ) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação do requerente, majorada a verba honorária
advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR